Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701981-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RON OLMEDO EMBARGADO: ACCR INCORPORACOES LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Carlos Alberto Ron Olmedo contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu, deu parcial provimento ao recurso e determinou a redistribuição dos autos ao foro de eleição, Florianópolis - SC (ID no 66702110). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO